Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
2. No caso concreto, do relato dos fatos e do contexto probatório observa-se que o consumidor realmente firmou um contrato de cartão de crédito, e não um contrato de empréstimo de valor sob a modalidade consignada em folha de pagamento.
3. Incabível o reconhecimento de nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, ante as informações claras e adequadas acerca da modalidade de crédito disponibilizada e a forma de quitação do saldo devedor.
4. Em que pese não ter utilizado as funções de cartão de crédito propriamente ditas, o consumidor se beneficiou de crédito efetuado em sua conta bancária.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.